Tribunal: STF
Processo: ACO 3589
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Compensação de contribuição previdenciária. Execução de políticas públicas de saúde e educação. Medidas restritivas em cadastros de inadimplentes. Impossibilidade no caso concreto. Pedido julgado procedente.



    1. Em casos nos quais a inscrição de uma entidade de caráter público em cadastro de inadimplentes afeta a execução de importantíssimas políticas públicas como as de saúde e de educação, a Corte tem assentado ser ilegítima a inscrição de entidades estatais em cadastros de inadimplentes. A respeito do assunto, cito decisão proferida na AC nº 2.327/MC, a qual foi referendada pelo Plenário da Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em razão da fixação de honorários advocatícios na decisão agravada, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.